Tribunal: TJMT
Processo: 0020110-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020110-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE - CPF: 602.180.888-68 (EMBARGADO), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGADO), VANDA KARA JOSE PINHEIRO - CPF: 186.831.008-63 (EMBARGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (EMBARGADO), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (EMBARGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARY KARA JOSÉ, representado por seu inventariante ARY KARA JOSÉ FILHO (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), DANIEL LUIZ YARSHELL - CPF: 410.351.058-70 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), BIANCA LERENO - CPF: 444.685.518-28 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE EMBARGOS – ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO – CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO COM MULTA.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Fica reconhecido o caráter protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA, através da petição (ID 166473156), contra acórdão proferido no respectivo Embargos de Declaração, onde figura como parte contrária Espólio de ARY KARA JOSÉ e Outros, que em atendimento a decisão do c. STJ, que acolheu a sua pretensão em recurso especial, promoveu reanálise dos pontos embargados, que acolhido, sem efeitos infringentes.

Em resumo, alega que novamente há: (i) Omissão quanto ao argumento de ocorrência de litisconsórcio ativo necessário e de seus desdobramentos processuais. violação aos arts. 114 e 485, vi, do CPC (ponto 5); (ii) Omissão e contradição quanto à não aplicação das consequências jurídicas oriundas do descumprimento da determinação de regularização do polo ativo pelos embargados na origem. violação aos arts. 76, §2o, 104, §§1o e 2o, 505, 507 e 485, VI do CPC (pontos 3 e 6); (iii) Da relevante contradição incorrida a partir da compreensão de que há apenas um único inventariante a responder pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ. violação aos arts. 4o, 374, Ie II, do CPC (pontos 1, 2 e 4).

Requer seja conhecido os embargos para sanar os vícios apontados em v. acórdão, não descartando os efeitos infringentes.

Contrarrazões sob ID no 168178193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 165180690), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, acolheu a pretensão deduzida no respectivo Embargos de Declaração, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, alega-se a presença de permanência de vício passível de saneamento na via.

Ab initio, lembro que para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Estes embargos de declaração são uma repetição daquele interposto anteriormente de ID 88063376, que foi conhecido e reanalisada suas alegações, nos termos da decisão em Recuso Especial do c. STJ, a tão somente pronunciar os pontos suscitados pelo então embargos, que sobretudo confirmou teor do v. acórdão, em sede de recurso de apelação, o que demonstra, na verdade, agora, em insatisfação da embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Nota-se que tanto na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, tanto no julgamento do Recurso de Apelação, bem ainda nos Embargos de Declaração, o conjunto probatório foi devidamente analisado, e a decisão manteve a reintegração dos embargados na área, objeto do litígio.

Os embargos de declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

"In casu", o que pretende o embargante, em última análise, é adequar a decisão ao seu interesse, com o escopo de conferir litisconsórcio ativo necessário à demanda, o que é inadmissível, nos termos e fundamentos exarados em acórdão em sede de apelação, e em último embargos de declaração.

Mesmo assim, convém novamente anotar que não procede a alegação de que houve omissão em relação à tese arguida de “ocorrência de litisconsórcio ativo necessário e de seus desdobramentos processuais” (ponto 5), uma vez que houve sua deliberação específica nos termos:

“O v. acórdão combatido é expresso a questão envolvendo esse ponto, como passo a expor:

Por tal aspecto, embora os HERDEIROS tenham ingressado com a ação, hipoteticamente, o espólio poderia ou não assim proceder e, nesta situação, o mesmo figuraria na lide como LITISCONSORTE NECESSARIO, pendendo para qualquer um dos lados da demanda.

Isto faz com que, não era caso de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispõe o art. 118 do CPC – ‘Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos’.

Deve ser visto que existe este preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.

(...),

Ao depois, determinar a citação do mesmo, para que, na qualidade de LITISCONSORTE NECESSÁRIO venha a integrar a lide, dentro da dicção do artigo 114 do CPC (art. 47 do CPC/73), para vir integrar a lide. Deve ser visto, no caso, que o litisconsorte necessário, integrando a lide, sendo seu direito individual e intransferível, pode atuar quer como autor, subscrevendo a peça inicial ou como réu, subscrevendo os argumentos do requerido ou até deixar de ingressar na lide, opção pessoal, direito de ação.” (Destaquei)”

Já quanto a alegação de irregular condição do polo ativo pelos embargados (Ponto 3), com o expressado em acórdão embargado, em resposta a este ponto, tenho o meu entendimento exarado acerca do cumprimento a determinação pela parte autora a regularização do polo ativo, nos termos assim prolatados:

“Mas, por outro lado, como o contrato firmado entre as partes pelo espolio de JOSÉ KARA JOSÉ e seus HERDEIROS com o requerido/apelado CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, todos afirmaram que, em conjunto, são possuidores da metade do lote CORREGO DA QUARTA FEIRA e, nesta condição, venderam esta posse ao requerido/apelado, segundo penso, CADA UM POR SI tem o direito individual de ingressar com a ação já que, como dito acima, ninguém está obrigado a litigar, já que o direito de ação é livre constituindo uma faculdade de o autor ingressar ou não com uma demanda.

Por tal aspecto, embora os HERDEIROS tenham ingressado com a ação, hipoteticamente, o espólio poderia ou não assim proceder e, nesta situação, o mesmo figuraria na lide como LITISCONSORTE NECESSARIO, pendendo para qualquer um dos lados da demanda.

Isto faz com que, não era caso de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispõe o art. 118 do CPC – ‘Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos’.

Deve ser visto que existe este preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.” (sic)

E ainda quanto a possível inércia da parte autora regularizar a representação processual (ponto 6):

“Ao que denota-se dos autos vejo que a questão de representação processual na ação de rescisão contratual, por questão do pedido de inventário em duas comarcas diferentes, induziu o juízo cível em suma, em precipitação quanto a extinção do feito quanto a problemas que envolveu especificamente a condição do Ary Kara José que respondia como inventariante, e que após sua perda de condição de administrador, compromissado judicialmente, do patrimônio do genitor falecido, quedou o processo pendente de regularização não somente do inventariante Ary Kara em si, mas por todos os interessados (autores) a ingressar ou não a lide, em litisconsorte necessário.

Assim não entendo que a parte autora se portou de forma inerte, principalmente em referência ao impulso por despacho do MM. Juízo a quo para o feito, visto que os documentos (contrato, procurações, escrituras do imóvel, suas averbações) contam dos autos, necessitando do juízo ao caso, somente maior análise destes a corresponder ao decidido em v. acórdão quando expressado: “competia à magistrada, em primeiro aspecto, analisar quem está legalmente representando o espólio de JOSÉ KARA JOSE.”

E ainda quanto a alegação de contradição de que há apenas um único inventariante a responder pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ. (pontos 1, 2 e 4), o acórdão embargado foi claro:

“A toda prova dos autos se extrai que a ação de inventário que tramitava em comarca de Tremembé, SP, quedou extinto sem julgamento de seu mérito (art. 485, IV do CPC) em 22/07/2017, em reconhecimento de prevenção em relação a ação de inventário já aberta em comarca de Cuiabá, MT, em 29/06/2016 a pedido do herdeiro Gabriel Kara José (inventariante compromissado em 21/07/2016) e pai do Réu. Assim, evidente é que o termo de compromisso do inventariante nos autos restou sem efeito ao Ary Kara José desde 07/2017 (data da decisão do juízo de Tremembé).

(...),

Como manifestado em v. acórdão embargado, por período de tempo, restou de fato comprovado nos autos, que houve em trâmite duas ações de inventário do JOSÉ KARA JOSÉ, uma em comarca de Tremembé, SP e outra aqui nesta Capital, motivo pelo qual manifestei em voto que “a questão é deveras interessante”. Por esta razão, coube por bem o juízo da comarca de Tremembé, SP, reconhecer a prevenção e extinguir o feito na data de 22/07/2017. Logo, hodiernamente, só há em trâmite o juízo prevento da comarca de Cuiabá, MT quanto a ação de inventário do José Kara José.

(...),

Neste importe, com a extinção da ação de inventário da comarca de Tremembé, SP, entendo que atualmente, ARY KARA JOSÉ não responde de forma compromissada ao juízo competente de Cuiabá, MT como inventariante o fosse.” (SIC)

Desta forma, restaram todos os pontos arguidos em recurso de Embargos de declaração enfrentados e pronunciados, que a evidência de seu teor e fundamento, confirmou o decisum em acórdão em recurso de apelação que anulou a sentença de primeiro grau, a determinar o retorno dos autos a Instância singela, para o regular andamento do feito e proceda instrução ao feito nos importe de:

“(1) – Suspender o andamento desta ação até que a questão da representação do espólio de JOSÉ KARA JOSÉ fosse sanada nos autos. Quem o representa em face da existência de 02 (dois) inventariantes, 02 (dois) processos de inventários distintos ajuizados nos juízos de CUIABÁ e TREMEMBÉ.

Este procedimento necessário tem previsão no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC. - ‘depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente’.

(2) – Sanada esta situação, apurando quem realmente representa o espolio de JOSÉ KARA JOSÉ, na forma do parágrafo único, do artigo 115 do Código de Processo Civil, determinar a citação do espolio na pessoa do seu representante legal apurado (inciso VII, do art. 75 do CPC), para, querendo, na qualidade de litisconsortes necessários virem a integrar a lide, pendendo, como já dito acima, para qualquer pólo da demanda.”

Deflui-se dai que este julgador, ao contrário do alegado pelo Embargante, resolveu a “omissão” sobre as informações fornecidas pela embargante com elementos probatórios nos autos, suficientes e apreciados dentro do livre convencimento motivado.

Por conseguinte, afastada está a sugerida alegação de violação dos artigos 4o, 76, §2o, I, 114, 374, I e II, 485, IV e VI, 505 e 507, todos do CPC, não podendo a parte Embargante desvirtuar os termos do acórdão recorrido para tentar socorrer sua tese.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Ao julgar o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023